Tribunal: TJPA
Processo: 0809587-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809587-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANNER ELISIARIO NAGAWO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 9.455/97 (TORTURA) E ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). PEDIDO DE DESISTÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
Denner Elisario Nagawo
, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal de Óbidos/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 31 de julho de 2020, pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 (tortura) e art. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), em face da vítima Leonilson Nunes da Silva, vulgo “Beiçolinha”.

Informa que o paciente não possui participação no crime, tendo sido preso apenas por estar dirigindo o veículo que foi utilizado pelos verdadeiros autores do crime, que ocorreu horas antes, cuja propriedade é de Alex Seixas dos Santos, irmão de um dos acusados, o nacional André Seixas dos Santos.

Aduz que a vítima declarou em sede policial que os indivíduos ANDRÉ SEIXAS DOS SANTOS (vulgo CHAPA), BRUNO ALVES AMORIM (vulgo Mamute), LUQUINHA e EVELINE LEAL DA SILVA foram as pessoas que o agrediram, não fazendo menção ao nome do paciente. Ressalta que o local onde a vítima foi agredida pertence à família do paciente, porém é um terreno, sem cerca ou muro, de fácil acesso para qualquer pessoa.

Assevera que a prisão é ilegal, pois não há nenhuma prova que indique que o mesmo tenha participado das agressões em face da vítima e também em razão de seu flagrante ter sido comunicado ao Juiz, dois dias após a sua prisão, em inobservância ao disposto no art. 306, §1º do CPP, devendo, ao seu entender, relaxada.

Aduz que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para fundamentar a prisão preventiva do paciente, configurando, assim, o constrangimento ilegal
sofrido pelo paciente.

Alega ter
condições pessoais favoráveis.

Postula a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas, entre elas as dos incisos I, II, III, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará de soltura para o Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.
Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi o pedido de liminar e requisitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. nº 3736499,
o juízo apontado como coator apresentou as informações.

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pela
denegação
da ordem.

Em seguida, o impetrante então atravessou petição de pedido de desistência, em nome do paciente, em razão da concessão de liberdade provisória pelo juízo a quo (ID. 4164866).

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que a análise do mérito do presente mandamus resta prejudicada tendo em vista a petição de pedido de desistência (ID. 4164866), em razão da concessão de liberdade provisória em favor do paciente, pelo juízo a quo.

Desta feita, entendo que não há mais interesse do paciente e de seu causídico no processamento deste remédio constitucional.

Isto posto, face o pedido de desistência, julgo prejudicado o
writ
, em razão da
perda do objeto
.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/12/2020